Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.
1. A Lei Processual Civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença recorrida. Quando as razões ofertadas são divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, ou não impugna pontualmente os fundamentos adotados pelo julgador, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Recurso de Apelação não conhecido.